Tribunal: TJDFT
Processo: 0711772-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi HABEAS DATA CÍVEL (110) 0711772-10.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: SERRALHERIA SILVA LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. SERRALHERIA SILVA LTDA. impetrou o presente habeas data no qual sustenta que recebeu um lote localizado no Conjunto P, Lote 18, do setor de múltiplas utilidades do Gama, pelo programa Pró-DF, para o desenvolvimento de suas atividades comerciais, e que, quando compareceu ao local para dar início à construção, descobriu que se tratava de Área de Proteção Ambiental Permanente. 2. Aduz que foi informado, na ocasião, que seria realocado para outra área; entretanto, mesmo após diversos requerimentos administrativos junto ao SEDET, não obteve resposta. 3. Pleiteou, inicialmente, a procedência do habeas data para (id. 57211341, pág. 7): “[...] V – que julgue procedente o pedido, determinando ao impetrado o conhecimento da informação aqui pleiteada. [...]” 4. O impetrante foi intimado a apresentar emenda à petição inicial para especificar o registro ou informação que busca conhecimento com a impetração, e que lhe foi negado pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (id. 57299601). 5. Apresentou emenda (id. 57369834) na qual esclarece que busca informação sobre o último andamento lançado no processo administrativo n. 04035.00003582/2023-16, datado de 28/7/2023 às 15:21 onde se diz conclusão do processo à unidade. Aduz que busca saber qual a conclusão que o requerido chegou, conforme trecho da emenda que ora se transcreve (id. 57369834): “[...] Bem nobre Desembargadora, o registro que se busca ter informação, é referente ao último andamento do processo administrativo no 04035.000003582/2023-16, instaurados em 2023 (id. 57211349, pág. 2/3), mais precisamente datado em 28/07/2023, às 15h21min, onde diz (conclusão do processo na unidade). Qual foi a conclusão que o requerido chegou? Importante observar que o autor juntou diversos requerimentos desde então, porém, o requerido nega sem justificativa alguma. [...]” 6. É o breve relatório. 7. O habeas data é a ação com previsão constitucional que assegura ao impetrante o conhecimento de informações a ele relativa constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais, bem como a retificação desses dados, conforme disposição do art. 5o da CF/1988: “LXXII - conceder-se-á "habeas-data": a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;” 8. Conforme esclarecimento apresentado na emenda à petição inicial, o impetrante busca descobrir “Qual foi a conclusão que o requerido chegou?”, no ato praticado em 28/7/2023 às 15:21, no processo administrativo n. 04035.00003582/2023-16. 9. O exame do histórico do processo administrativo 04035-00003582/2023-16 (id. 57211349 - Pág. 3) demonstra que no dia 28/7/2023 às 15:21 ocorreu a “Conclusão do processo na unidade” SEDET/GAB/UAE. 10. O termo conclusão mencionado no andamento processual não é relativo a uma análise do pedido apresentado administrativamente pelo impetrante, mas se trata de mero ato procedimental de entrada do processo administrativo na unidade, onde será apreciado o pedido formulado pela parte interessada, conforme definição constante no Vocabulário Jurídico de De Plácido e Silva. Rio de Janeiro, 2004, pág. 330: “CONCLUSÃO. [...] Conclusão. Na terminologia forense, é indicativo, ainda, do ato ou termo processual, mediante o qual o escrivão envia os autos conclusos ao juiz, seja para despacho, seja para decisão interlocutória, seja para sentença. [...]” 11. O andamento do processo administrativo (id. 57211349, pág. 3) demonstra que ainda não houve o exame do pedido apresentado administrativamente pelo impetrante para se saber “Qual foi a conclusão que o requerido chegou?”, mas simples remessa do procedimento à unidade para análise dos pedidos porventura apresentados. 12. Assim, diferente do alegado, ainda não existe uma informação, uma decisão administrativa, a ser conhecida por ele para fundamentar a impetração de habeas data. 13. Em conclusão, nos termos do art. 10 da Lei 9.507/1997, a petição inicial deve ser indeferida, porque falta um dos requisitos previstos em lei para o cabimento do habeas data, diante da inexistência do ato que busca conhecer, que ainda não foi praticado: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta Lei.” 14. Isso posto, com fundamento nos arts. 10 da Lei 9.507/1997 e 485, I, do CPC, indefiro a petição inicial do presente habeas data. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora